Tribunal: TJDFT
Processo: 0727414-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727414-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GDT COMERICIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE FRUTAS DO SUL LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GDT COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0715276-31.2018.8.07.0001, manejado em desfavor da Agravante por DISTRIBUIDORA DE FRUTAS DO SUL LTDA., rejeitou a impugnação apresentada pela Devedora, ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual o devedor alega afronta ao art. 524, inciso I, do CPC. (ID 67118456 - pgs. 1/4) Em resposta, a exequente sustenta o caráter protelatório da impugnação, vez que nenhuma das hipóteses do art. 525 do CPC foi levantada. (ID 67237866 - pg. 1/2) Referidas alegações, contudo, não tem o condão de macular a petição inicial do cumprimento de sentença, até mesmo porque as informações cuja ausência se alega estão todas nos autos na parte relativa à fase de conhecimentos. Por outro lado, não alega qualquer das matérias do art. 525 do CPC e sequer impugna os cálculos do credor, ficando, de fato, evidente o caráter nitidamente protelatório. Assim, rejeito a impugnação apresentada. Venha aos autos, pelo credor, planilha do débito, devendo-se nela incluir a multa do art. 523, §1o, do CPC, bem como os honorários advocatícios de 10%. Prossiga-se com a execução. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Manejados Embargos de Declaração na origem pela ora Agravante, a decisão foi assim integrada: “DECISÃO Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. A embargante alega que a decisão embargada deixou de analisar o pedido de concessão de efeito suspensivo da impugnação sendo, portanto, omissa. De fato, a decisão deixou de apreciar referido pedido. Conforme fundamentação da decisão embargada, a impugnação teve caráter nitidamente protelatório, donde se extrai a ausência de relevância de seus fundamentos, motivo pelo qual o pedido de efeito suspensivo deve ser indeferido. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração tão-somente para que constem os fundamentos acima referidos e o indeferimento de concessão de efeito suspensivo à impugnação. Mantenho íntegros os demais fundamentos. Proceda a Secretaria com a consulta de ativos em nome da devedora via BACENJUD, independentemente da preclusão desta decisão. Sendo infrutífera a diligência, prossiga-se com a busca através do RENAJUD e do INFOJUD. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Sustenta a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, “tendo em vista que uma possível penhora do valor exorbitante de R$102.523,78 (cento e dois mil, quinhentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos) importará em dano irreversível ao Agravante.” (Num. 18265284 - Pág. 5). Afirma que o art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença e que “a não concessão do efeito suspensivo poderá causar ao Agravante dano irreparável na medida em que o prosseguimento da execução poderá gerar a indevida penhora de seus bens e, consequentemente, a sua alienação em hasta pública” (Num. 18265284 - Pág. 5). Argumenta que “o cumprimento de sentença ainda é considerado controverso, haja vista que, conforme demonstrado na impugnação, não foram cumpridos os requisitos do cumprimento de sentença, já que a exequente nem qualificou a parte nem indicou bens à penhora.” (Num. 18265284 - Pág. 5). Desse modo, entende a Argumenta que a “probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos indispensáveis também para concessão da tutela provisória, encontram-se totalmente configurados, uma vez que restou demonstrado na impugnação, assim como novamente se comprova, a ausência dos requisitos objetivos da ação” (Num. 18265284 - Pág. 6). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada. Pede gratuidade de Justiça. Sem preparo. Mediante despacho de ID Num. 18342790, foi concedida oportunidade para a juntada de documentos hábeis a subsidiar o pedido de gratuidade de Justiça, facultando-se o recolhimento do preparo recursal. O preparo foi devidamente recolhido (Num. 18549743 e 18549744). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0715276-31.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela Devedora, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que não está presente a probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, de acordo com o § 1o do art. 525 do Código de Processo Civil, “§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.”. A leitura da impugnação apresentada pela Agravante na origem (Num. 67118456 do Feito originário), assim como das razões recursais, em princípio, revela que, de fato, a Agravante não alegou qualquer das matérias previstas no texto legal. Nesse descortino, salvo melhor juízo, correta a decisão agravada ao indeferir o pleiteado efeito suspensivo, nos termos do § 6o do art. 525 do CPC: “A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação”, ante a ausência de argumentos relevantes da Devedora/Agravante. Assim, entendo que não está presente a probabilidade do direito da Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 14 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador